Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS. ARTS. 282, 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. VASTA FOLHA DE ATOS INFRACIONAIS. AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE EVIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇA A TESTEMUNHA DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONFIGURADA.
I - Considerando que o CPP admite a prisão preventiva mesmo antes do oferecimento da denúncia (art. 311), conclui-se que a medida extrema pode ser decretada diante da “fumaça da prática de fato punível” ou fumus comissi delicti, que se entende presente quando recebida a exordial acusatória, que por sua vez exige acervo probatório suficiente para configurar a justa causa para a ação penal.
II - A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, no contexto de julgamento por grupo criminoso (“tribunal do crime”), constitui elemento configurador da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
III - Evidente a periculosidade do agente que possui diversos registros da prática de atos infracionais análogos a crimes graves (homicídio e estupro de vulnerável) e, além disso, é reincidente e portador de maus antecedentes, sendo duas vezes condenado por crime de porte de arma de fogo de uso permitido, fator que indica a necessidade da prisão preventiva, para acautelar o meio social da reiteração criminosa.
IV - Mostra-se imperativa a prisão do agente que ameaça de morte testemunha ocular do crime de homicídio pelo qual foi denunciado, por conveniência da instrução criminal.
V - Inviável a aplicação de qualquer medida menos gravosa, porquanto aplicada medida socioeducativa, o agente não a cumpriu. Na maioridade, estabelecida condição para liberdade provisória, desobedeceu à ordem, provocando novo decreto que somente foi revogado por sentença que o condenou ao cumprimento de pena em regime aberto, substituída por restritivas de direitos e, por fim, descumpriu reiteradamente medida protetiva de urgência estabelecida em seu desfavor, não apenas se aproximando da ex-namorada, mas invadindo o domicílio dela e a ameaçando de morte.
VI - Preenchidos todos os requisitos legais (arts. 282, 312 e 313 do CPP), deve ser decretada a prisão preventiva do recorrido.
VII - Recurso conhecido e provido.